Tribunal: TJBA
Processo: 8154690-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154690-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): EDUARDO CHALFIN APELADO: ALIN TATIANA ROCHA PINHEIRO Advogado(s):BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DOS ATOS SUBSEQUENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 3.ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou procedente ação anulatória, anulando o procedimento de execução extrajudicial do imóvel, desde a consolidação da propriedade até os atos ulteriores, inclusive leilões e eventual adjudicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular constituição em mora mediante intimação pessoal dos devedores fiduciantes, nos moldes dos arts. 26 e 27 da Lei n.º 9.514/1997; e (ii) estabelecer se a ausência dessa formalidade essencial implica nulidade da consolidação da propriedade e dos atos subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso enfrentou os fundamentos da decisão ao sustentar a validade das notificações e a regularidade do procedimento extrajudicial. 4. A intimação pessoal do devedor fiduciante constitui formalidade indispensável para iniciar o prazo de purgação da mora, conforme exigem os §§ 3.º-A e 3.º-B do art. 26 da Lei n.º 9.514/1997. 5. As notificações apresentadas pela apelante não demonstram recebimento pessoal pela autora e por seu ex-cônjuge, revelando assinatura por terceiros, além de incluir notificação referente a contratante diverso dos devedores fiduciantes, sem comprovação das hipóteses legais de substituição da intimação pessoal. 6. Não há prova de que o Oficial do Registro tenha realizado as diligências mínimas exigidas pela lei especial, como visitas repetidas ao endereço, aviso de retorno ou certificação de suspeita de ocultação, para justificar intimação substitutiva ou editalícia. 7. A ausência de comprovação de intimação válida inviabiliza o reconhecimento da regularidade do procedimento expropriatório, tornando nula a consolidação da propriedade e todos os atos subsequentes, inclusive os leilões. 8. As alegações recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que se alinha à jurisprudência majoritária acerca da necessidade de observância estrita das formalidades previstas na Lei n.º 9.514/1997. 9. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitar a preliminar. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal do devedor fiduciante é requisito essencial à validade da consolidação da propriedade na execução extrajudicial prevista na Lei nº 9.514/1997, sob pena de nulidade do procedimento e dos atos subsequentes. 2. O recebimento de notificação por terceiro, sem comprovação das hipóteses legais de substituição, não supre a exigência de intimação pessoal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 3º-A, 3º-B e 4º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: TRF-6, AI 6008520-95.2024.4.06.0000, Rel. Des. André Prado de Vasconcelos, 4ª Turma, j. 28.03.2025; TJMG, AI 4052247-13.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 30.04.2025; TJMG, AI 2307863-86.2025.8.13.0000, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 14.11.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8154690-90.2024.8.05.0001, tendo como apelante PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, e apelada, ALIN TATIANA ROCHA PINHEIRO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23